Tribunal: TCU
Processo: 043.893/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1619/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.893/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane da Silva Mousinho (XXX.910.101-XX); Alex Nunes Coelho (XXX.838.757-XX); Anna Paulla Pantoja Cidon (XXX.927.762-XX); Cleriston Monteiro da Silva (XXX.972.323-XX); Denis Edson Heidorn (XXX.800.999-XX); Dilermando Pereira de Souza (XXX.329.788-XX); Edson Tavares Lemos (XXX.140.008-XX); Humberto Luiz Araujo da Costa (XXX.701.252-XX); Jose Luis Frohlich (XXX.300.090-XX); Priscilla Goncalves Machado Ricci (XXX.166.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.